Tribunal: TJMT
Processo: 1011439-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011439-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CRISTINA ALIPIO MARTINS - CPF: 087.367.268-26 (ADVOGADO), RUBENS ALIPIO - CPF: 017.429.228-72 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA ALÍPIO - CPF: 108.366.128-09 (AGRAVADO), ALTAMIRO BELO GALINDO - CPF: 013.499.538-49 (EMBARGANTE), CELIA MARILENA CALVO GALINDO - CPF: 270.594.218-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.

ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA PARA INCLUSÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS NA AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESTINAÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO. CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. ART. 85, §3o, III, DO CPC. DEPÓSITO PRÉVIO PARCIAL REALIZADO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CONVERSÃO EM MULTA EM FAVOR DOS RÉUS. APLICAÇÃO DO ART. 968, II, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas que deu provimento ao Agravo Interno para reconhecer a decadência do direito de incluir litisconsortes passivos necessários após o decurso do prazo decadencial bienal, determinando a extinção da Ação Rescisória com resolução de mérito, nos termos do art. 487, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) saber se o depósito prévio efetuado pelos autores da ação rescisória deve ser convertido em multa em favor dos réus, nos termos do art. 968, II, do CPC, destinando-se ao pagamento das verbas sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado, ao dar provimento ao Agravo Interno reconhecendo a decadência e determinando a extinção da ação rescisória com resolução de mérito, deixou de se manifestar expressamente sobre as verbas de sucumbência, configurando omissão passível de correção mediante embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. A vitória dos embargantes na demanda impõe a condenação dos autores da rescisória ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 5% sobre o valor da causa (R$ 18.785.502,59), conforme o art. 85, §3o, inciso III, do CPC, afastando-se o arbitramento por equidade em razão do valor elevado da causa, em consonância com o Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ.

5. A extinção da ação rescisória com resolução de mérito por unanimidade de votos, em razão do reconhecimento da decadência, equipara-se à declaração de inadmissibilidade ou improcedência para fins de aplicação do art. 968, II, do CPC, determinando a conversão do depósito prévio em multa.

6. O depósito prévio parcial realizado pelos autores da ação rescisória (R$ 17.888,85) deve ser convertido em multa em favor dos réus, destinando-se ao pagamento parcial das verbas sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade e à finalidade de desestimular ações rescisórias infundadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos para integrar o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
"1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de pronunciamento sobre verbas sucumbenciais quando reconhecida a vitória de uma das partes. 2. Na ação rescisória extinta com resolução de mérito por decadência, o depósito prévio deve ser convertido em multa em favor da parte vencedora, nos termos do art. 968, II, do CPC, destinando-se ao pagamento das verbas sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §3o, III; 487, IV; 968, II; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.076; TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 1022777-67.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 23/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Colenda Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
por ALTAMIRO BELO GALINDO
e
CÉLIA CALVO GALINDO
em face do acórdão da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade deu provimento ao Agravo Interno interposto pelos ora Embargantes para reconhecer a decadência do direito de incluir litisconsortes passivos necessários após o decurso do prazo decadencial bienal, determinando a extinção da Ação Rescisória com resolução de mérito, nos termos do art. 487, IV, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 300600861), os Embargantes alegam que o acórdão foi omisso quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante tal pedido ter sido expressamente formulado na contestação por eles apresentada.

Sustentam que o reconhecimento da decadência do pedido dos autores da ação rescisória (Embargados) confirma a derrota destes no feito, sendo aplicável o princípio da causalidade em conjunto com o princípio da sucumbência, devendo os autores responderem pelas despesas processuais decorrentes do processo e pelos honorários advocatícios da parte vencedora.

Aduzem, ainda, questão relativa ao depósito prévio efetuado pelos autores da ação rescisória, apontando que este foi realizado em valor muito inferior ao devido, considerando o valor da causa corretamente fixado e, que mesmo após determinação judicial para complementação, os autores não cumpriram integralmente a ordem, havendo efetuado apenas depósitos no montante total de R$ 17.888,85, quantia extremamente inferior ao exigido.

Argumentam que, em face da extinção da ação com resolução de mérito por unanimidade de votos, o valor parcial que foi depositado pelos autores deve ser convertido em multa em favor dos réus, nos termos do art. 968, II, do CPC, sendo destinado ao pagamento das verbas sucumbenciais devidas.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada, integrando-se o acórdão embargado para que passe a constar expressamente:

a) a condenação dos autores/embargados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no art. 85 do CPC, observados os parâmetros legais e o princípio da causalidade;

b) a destinação da quantia já depositada pelos autores da ação rescisória, a título de depósito prévio, ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 968, II, do CPC, abatendo-se o valor correspondente do total devido.

Decorreu o prazo legal, sem manifestação dos Embargados (Id. 303303367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Colenda Turma:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos
por ALTAMIRO BELO GALINDO
e
CÉLIA CALVO GALINDO
em face do acórdão da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade deu provimento ao Agravo Interno interposto pelos ora Embargantes para reconhecer a decadência do direito de incluir litisconsortes passivos necessários após o decurso do prazo decadencial bienal, determinando a extinção da Ação Rescisória com resolução de mérito, nos termos do art. 487, IV, do CPC.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual dele
conheço.

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão embargado, ao dar provimento ao Agravo Interno interposto pelos ora embargantes, reconhecendo a decadência do direito de incluir os litisconsortes passivos necessários e determinando a extinção da ação rescisória com resolução de mérito, deixou de se manifestar expressamente sobre as verbas de sucumbência, não obstante ao direito dos honorários de sucumbência da parte adversa (autores da ação rescisória).

A ausência de pronunciamento específico sobre a condenação em custas processuais e honorários advocatícios configura, portanto, omissão no julgado, passível de correção mediante embargos de declaração, nos exatos termos do artigo 1.022, II, do CPC, segundo o qual cabem embargos de declaração para
"suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento".

Nesse contexto, assiste razão aos embargantes ao apontarem a omissão no acórdão quanto à condenação da parte vencida (autores da rescisória) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em favor dos réus, ora embargantes, que saíram vitoriosos na demanda.

Isso porque, considerando que o acórdão embargado deu provimento ao Agravo Interno interposto pelos ora embargantes para reconhecer a decadência e extinguir a ação rescisória, impõe-se a condenação dos autores da rescisória (ora embargados) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos réus (ora embargantes).

No caso em análise, o valor da causa da Ação Rescisória, conforme estabelecido em decisão anterior (ID 228652196), que readequou o valor para R$ 18.785.502,59 (dezoito milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e nove centavos).

Diante disso, deve ser adotado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.076, no sentido de que
não
é cabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado.

No caso dos autos, o valor atualizado da causa perfaz a quantia de R$ 18.785.502,59 (dezoito milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e nove centavos), o que afasta qualquer possibilidade de arbitramento por equidade, conforme jurisprudência dominante e sedimentada, notadamente deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, quando o valor da causa é muito baixo, resultando em montante irrisório de honorários. III. Razões de decidir: 3.
De acordo com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.076, admite-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico é irrisório

ou inestimável, ou quando o valor da causa é muito baixo
. 4. Considerando os critérios objetivos do art. 85, § 2o, do CPC e o trabalho desenvolvido no curso do processo, justifica-se a fixação dos honorários em valor fixo, de forma equitativa. 5. A tabela de honorários da OAB constitui mera recomendação e não possui força vinculante sobre o juízo, especialmente em causas envolvendo a Fazenda Pública, que obedecem a regras próprias dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso provido. Tese de julgamento:
“É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for irrisório, nos termos do Tema 1.076 do STJ
” [...]”. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1022777-67.2023.8.11.0003, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, DJE 23/06/2025). (grifo nosso)

Considerando a natureza e complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelos advogados dos embargantes, o tempo exigido para o serviço e as especificidades da ação rescisória, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento)

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil.

Quanto ao segundo ponto suscitado pelos embargantes, relativo à destinação do depósito prévio efetuado pelos autores da ação rescisória, verifica-se que o acórdão embargado também silenciou sobre essa questão, configurando nova omissão a ser suprida por meio dos presentes embargos de declaração.

O artigo 968, II, do Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do artigo 319, devendo o autor, dentre outros requisitos, depositar a importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.

A finalidade desse depósito é dupla: por um lado, funciona como pressuposto de admissibilidade da ação rescisória, e por outro, como eventual sanção processual contra o uso indevido ou infundado desse instrumento excepcional de impugnação da coisa julgada.

No caso em exame, conforme relatado pelos embargantes e comprovado nos autos, os autores da ação rescisória inicialmente atribuíram à causa o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), posteriormente atualizado para R$ 35.277,00 (trinta e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais), efetuando o depósito prévio de 5% sobre esse valor, o que se revelou manifestamente insuficiente.

Após impugnação ao valor da causa apresentada pelos réus, ora embargantes, houve decisão judicial (ID 228652196) readequando o valor da causa para R$ 18.785.502,59 (dezoito milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e nove centavos), determinando-se a complementação do depósito prévio. No entanto, os autores não cumpriram integralmente essa determinação, tendo depositado apenas o total de
R$ 17.888,85 (dezessete mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos),
valor muito inferior aos 5% exigidos por lei.

A extinção da ação rescisória com resolução de mérito, por unanimidade de votos, em razão do reconhecimento da decadência, equipara-se, para fins de aplicação do artigo 968, II, do CPC, à declaração de inadmissibilidade ou improcedência da ação.

Isso porque, em ambas as situações, a pretensão rescisória não é acolhida, seja por questões formais (inadmissibilidade), seja por questões de mérito (improcedência) ou por questões prejudiciais, como a decadência.

Nesse contexto, o depósito prévio realizado pelos autores da ação rescisória, ainda que parcial em relação ao valor devido, deve ser convertido em multa em favor dos réus, ora embargantes, nos termos do artigo 968, II, do CPC, sendo destinado ao pagamento parcial das verbas sucumbenciais.

Essa interpretação está em consonância com a finalidade do depósito prévio na ação rescisória, que é desestimular o ajuizamento de ações rescisórias infundadas ou inadmissíveis, protegendo a estabilidade da coisa julgada material.

Além disso, alinha-se ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus decorrentes da atividade processual desenvolvida.

Desse modo, os valores depositados pelos autores da ação rescisória a título de depósito prévio (R$ 17.888,85) devem ser convertidos em multa em favor dos réus, ora embargantes, abatendo-se esse montante do total devido a título de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Por fim, cabe ressaltar que os embargos de declaração, quando acolhidos para suprir omissão, como no caso em análise, possuem efeito integrativo, complementando o julgado com os pontos sobre os quais o órgão julgador deveria ter se manifestado. O suprimento da omissão
não implica em modificação do julgado,

mas apenas em sua integração
, tornando-o completo e harmônico.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS
para sanar as omissões apontadas e integrar o acórdão embargado, fazendo constar expressamente: i) a condenação dos autores da ação rescisória, ora embargados, RUBENS ALPIO e MARIA APARECIDA ALPIO, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos réus, ora embargantes, ALTAMIRO BELO GALINDO e CELIA CALVO GALINDO, estes fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil, observados os parâmetros legais. ii) a conversão do depósito prévio realizado pelos autores da ação rescisória, no valor de R$ 17.888,85 (dezessete mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), em multa em favor dos réus, ora embargantes, nos termos do art. 968, II, do CPC, determinando-se que esse valor seja destinado ao pagamento parcial das verbas sucumbenciais devidas, abatendo-se do total devido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2025